Tribunal: TJDFT
Processo: 0724339-73.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724339-73.2024.8.07.0000 RECORRENTE: KARLA CRISTINA MOURA DA FROTA RECORRIDO: REMO NASCIMENTO DE ARAUJO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REITERAÇÃO DE PESQUISA SISBAJUD. MODALIDADE PROGRAMADA (TEIMOSINHA). PESQUISA RECENTE. PEDIDO DE BUSCA PERMANENTE POR ATIVOS. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. 1. Incumbe ao credor promover as diligências que se fizerem necessárias à localização de bens do devedor capazes de satisfazer o crédito perseguido. 2. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é possível a reiteração de diligências relativas a pesquisas de bens mediante sistemas operados pelo Judiciário desde que observado, a cada caso, o princípio da razoabilidade. 3. Não se verifica razoabilidade na reiteração da pesquisa Sisbajud sem que a parte credora tenha demonstrado a realização de diligências em busca de bens passíveis de penhora ou qualquer indício de eficácia da medida, que foi realizada há cerca de quatro meses nos autos de origem. 4. Também não se verifica razoabilidade na determinação de busca de ativos via SISBAJUD de forma irrestrita e permanente até a satisfação do crédito, sob pena de transferência de ônus do credor ao juízo. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 6o do Código de Processo Civil, sustentando violação ao princípio da cooperação. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada violação ao artigo 6o do CPC, porquanto “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos dispositivos legais apontados como violados, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF.” (AgInt no REsp n. 2.113.414/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Outrossim, quanto ao aventado prequestionamento ficto, “A ausência de debate no acórdão recorrido quanto ao tema suscitado no recurso especial evidencia a falta de prequestionamento, admitindo-se o prequestionamento ficto apenas na hipótese em que não sanada a omissão no julgamento de embargos de declaração e suscitada ofensa ao art. 1.022 do CPC no apelo nobre, o que não ocorreu no caso dos autos.” (AgInt no AREsp n. 2.142.281/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009